Tribunal: TJDFT
Processo: 0023580-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023580-02.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S/A. DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 15150886 – p. 78/80). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, “até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP e eventual retratação prevista na sistemática dos arts. 1.040, II e 1.041, ambos do Código de Processo Civil de 2015” (ID 20855269 – p. 41/42). Assim, considerando a publicação do acórdão paradigma em 14/6/2021, bem como o juízo positivo de admissibilidade de recurso especial de ID 15150886 (p. 25/39), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031